Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 033.389.491-03 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015584-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
GENICIANA AUXILIADORA DE FRANCA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória
nº. 1022089-11.2023.8.11.0002 ajuizada pela Agravante em desfavor de
OMNI FINANCEIRA S/A,
indeferiu a
tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em suas razões (Id. 174246178), aduz a recorrente que a probabilidade do direito está consubstanciada em razão da decorrência não apenas do direito constitucional de ação, mas, mormente do consumerista, de revisar toda e qualquer contratação seja qual for o estado em que se encontra.

Averbera que “
Tese Firmada - A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”.

Aduz que, o perigo de irreversibilidade do art. 300, § 3º, CPC é inexistente, haja vista que ao réu sempre restará a possibilidade de cobrar extra ou judicialmente do autor o que o Poder Judiciário entender devido, podendo se valer, se for o caso, dos mecanismos de que dispõe como forma de coação (cadastros restritivos, execuções, etc.)

Tutela antecipada indeferida – Id. 174346165.

Sem preparo, observado que a recorrente faz jus a Gratuidade – Id. 174265652.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 178339676.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023